Tribunal: TJMT
Processo: 0012944-60.2002.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012944-60.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0012-19 (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), ANSELMO CURSINO JORGE - CPF: 165.080.259-53 (ADVOGADO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SIGMA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 37.435.542/0001-05 (APELANTE), LEONARDO ALBERTO PRADO FEUSER - CPF: 571.112.431-53 (ADVOGADO), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA CORREA PRIMO - CPF: 014.270.961-12 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), TANIA BENEDITA CORREIA - CPF: 890.990.441-00 (ADVOGADO), ELIDA MOTTINHA SILVA - CPF: 006.281.721-33 (ADVOGADO), MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA - CPF: 019.909.601-54 (ADVOGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO FLIZICOSKI - CPF: 562.112.449-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIGMA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 37.435.542/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), A.G.F. BRASIL SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO –
NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE SERIA PRATICADO
–
ART. 272, §8º, DO CPC/2015
–

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O art.
272, §8º, do CPC, dispõe que: “
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...)8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”

Nesse diapasão, arguida a nulidade da intimação, a parte deveria ter procedido com o pagamento voluntário do saldo remanescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação Monitória nº 0012944-60.2002.8.11.0041 Cód. 97579 (Processo nº 374/2002), rejeitou a impugnação e julgou satisfeito o crédito exequendo, nos termos do art. 924, Inciso II do CPC. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de Id. 166931925, o banco apelante aduz que não fora intimado para realizar o pagamento do saldo remanescente. Assim, requer a nulidade dos atos processuais executivos, com a devida restituição do prazo e o desbloqueio do valor.

Contrarrazões no Id. 166931931, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido pela recorrida ALLIANZ SEGUROS S/A em face da recorrente BANCO BRADESCO S.A, iniciado em 30.03.2012.

O Juiz
a quo
ao analisar o pedido de cumprimento de sentença verificou a realização do depósito da
quota
parte do HSBC, determinando o prosseguimento do feito em face da Sigma Administradora e Corretora de Seguros.

Diante disso, a recorrida prosseguiu na tentativa de localização de bens da Corretora, entretanto, e restando infrutíferas as buscas, requereu em 11/02/2019, o prosseguimento do feito face ao HSBC (sucedido pelo Banco Bradesco S.A), por se tratar de responsabilidade solidária, pedido este deferido no ano de 2020, momento em que o banco apelante fora intimado para realizar o pagamento do débito, no entanto, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Diante da inércia do banco apelante, foi determinada a realização de penhora pelo Bacenjud no valor de R$286.200,06 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos reais e seis centavos) - Id. 166931869, sendo parcialmente frutífera, ficando com o saldo remanescente de R$61.346,03 (sessenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e três centavos).

Considerando o saldo remanescente, foi determinada nova intimação do banco apelante para realizar o pagamento, sob pena de novo bloqueio, no entanto, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Em decisão de Id. 166931889, o Juiz
a quo
, de forma equivocada deu por satisfeito o débito e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do II do art. 924 do CPC.

Em face dessa decisão a exequente opôs embargos de declaração, o qual fora acolhido para sanar a omissão existente na decisão, para o fim de determinar a realização de penhora via SISBAJUD nas contas da Executada quanto ao saldo remanescente, a qual restou frutífera, e, em razão disso, o processo foi extinto, nos termos do II do art. 924 do CPC.

Insurge-se o apelante desta decisão, alegando a nulidade do bloqueio, ante a ausência de intimação para o pagamento do saldo remanescente, após serem acolhidos os embargos de declaração.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o banco fora intimado na decisão de Id. 166931882 para realizar o pagamento do saldo remanescente, no entanto, permaneceu inerte.

Ademais, mesmo que houvesse a ausência de intimação pretérita, o art.
272, §8º, do CPC, dispõe que: “
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...)8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do
próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”

A regra contida no artigo retromencionado tem como objetivo a duração razoável do processo, evitando que a prática do ato seja precedida de um pedido e decisão a respeito do vício da intimação. (ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10ª Ed. Editora JusPodivm, Salvador: 2018, p. 454).

Nesse diapasão, arguida a nulidade da intimação, a parte deveria ter procedido com o pagamento voluntário do saldo remanescente.

Assim, não deve ser renovada a intimação para o pagamento voluntário e o desbloqueio dos valores, uma vez que a parte apelante teve a oportunidade de pagar o saldo remanescente de forma voluntária, bem como não cumpriu os requisitos do art. 272, §8º do CPC ao alegar a nulidade.

Fato este bem analisado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“A executada pugna pelo desbloqueio do SISBAJUD e reaberto o prazo para o pagamento do saldo remanescente, sem razão. A uma porque seria contraproducente liberar o valor pra parte poder pagar posteriormente. A duas, porque nos 20 anos de tramitação processual, a parte executada teve mais que tempo para efetuar o pagamento do débito, e a título de exemplo, só do saldo remanescente foram 2 intimações sem o devido atendimento.”

Neste seguimento:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO SOBRE O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE SERIA PRATICADO. ART. 272, § 8º, DO CPC/2015.CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOUTRINA SOBRE O TEMA.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR.1. Recurso originário de ação de busca e apreensão, ajuizada pelo rito do Decreto-Lei 911/1969, julgada procedente em primeiro e segundo graus de jurisdição.2. Alegação de nulidade do processo em virtude da ausência de intimação pessoal do defensor público acerca do retorno da carta precatória destinada à avaliação do veículo.3.
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido".5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo.6. Limitação da possibilidade de anulação do processo para devolução de prazo processual apenas à hipótese de inviabilidade de acesso aos autos pela parte prejudicada (cf. art. 272, § 9º, do CPC/015), circunstância que não ocorreu no caso dos autos
.4.
Caso concreto que a parte interessada limitou-se a alegar a nulidade do processo nas razões da apelação, abstendo-se de já antecipar o ato processual que pretendia praticar, caso a intimação tivesse sido válida.5. Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto, em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8º do CPC/201
5.7. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional acerca da alegação de abusividade de cláusulas contratuais, tendo em vista a arguição genérica na contestação.8. Inviabilidade de se sanar o vício da alegação genérica nas razões da apelação, em virtude da proibição de inovação recursal. 9.Jurisprudência pacífica desta Corte Superior.10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.( REsp 1810925/MG , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - grifo nosso.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023